Tribunal: TJES
Processo: 5003980-63.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003980-63.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE ALCANTARA SANTOS QUEIROZ
RECORRIDO: MILENA QUEIROZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003980-63.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MARILENE ALCANTARA SANTOS

RECORRIDA: MILENA QUEIROZ

RELATORA:Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AGRESSÕES FÍSICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Acolho o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE AGRESSÕES (FÍSICA E VERBAL), ORQUESTRADAS POR GILSON QUEIROZ, SEU ESPOSO, PELA NETA DELE, MILENA QUEIROZ, E VIZINHOS CARLOS AUGUSTO GOMES, CARLOS AUGUSTO GOMES JÚNIOR, NA DATA DE 11/04/2021, REQUER INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS.
RECURSO INOMINADO
VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRAM AS LESÕES E DEMAIS PROVAS COLACIONADAS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA REQUERIDA, PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, VEZ QUE, DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ACOSTADOS NOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL DEPREENDER SE, DE FATO, HOUVE AGRESSÕES, TANTO FÍSICA QUANTO VERBAL, COMETIDA PELA REQUERIDA, EM DESFAVOR DA AUTORA. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE NOS SEGUINTES TERMOS:
"distribuindo o ônus processual, a parte autora não prova os fatos alegados em sua inicial, ou seja, não comprova que a requerida milena queiroz a agrediu quer seja verbalmente, quer seja fisicamente. desta maneira, não lhe assiste razão, o que desautoriza o embasamento a seu favor no que tange o seu pedido de indenização por danos morais, pois, não comprovou que a requerido cometeu algum ato ilícito. assim, considerando que para a condenação ao pagamento de verba indenizatória é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, ausente a ilicitude, deve a pretensão autoral ser afastada.”
ASSIM, PELOS ELEMENTOS DE PROVA CAPITANEADOS AOS AUTOS, DENOTO NÃO HAVER PROVA HÁBIL A CHANCELAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10%
SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS MOLDES DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, ESTANDO SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)